Tribunal: STF
Processo: ARE 1409854
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - TÉCNICO FAZENDÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL - LEI ESTADUAL 15.464/2005 - ALTERAÇÃO PELA LEI 16.190/2006 - DECRETO 44.769/2008 - RESOLUÇÃO CONJUNTA SEPLAG/SEF nº 6.582/08 - EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR - PROMOÇÃO DEVIDA. - Conforme preceitua o art. 19 da Lei Estadual 15.464/2005, com redação dada pela Lei 16.190/2006, o servidor que comprovar formação complementar àquela exigida para o cargo no qual foi investido, faz jus à promoção por escolaridade adicional. - Nos termos da regulamentação dada pelo Decreto n° 44.769/2008, a promoção por escolaridade adicional se efetiva, quando preenchidos todos os pressupostos legais, ao nível subsequente da carreira àquele em que estiver posicionado o servidor, sendo certo que havendo escolaridade superior à exigida para o nível da carreira em que for posicionado em virtude da primeira promoção, serão concedidas novas promoções a cada dois anos de efetivo exercício no mesmo nível, até que o servidor seja promovido ao nível da carreira cujo requisito de escolaridade seja equivalente ao do referido título. - A promoção por escolaridade adicional não se dá de forma automática, sendo devida a partir do requerimento administrativo do servidor. - Declarada a parcial inconstitucionalidade do art. 50 da Lei n°. 11.960/09 pelo Supremo Tribunal Federal (por meio da ADI n°. 4.357/DF), o STJ, por meio do REsp n°. 1.270.439/PR, adotou o entendimento de que, a partir de 29/06/2009, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 10-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 e decisão proferida na mencionada ADI, e a correção monetária, por sua vez, de acordo com os índices estipulados pelo IPCA” (fl. 5, e-doc. 10). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 1º, o caput do art. 2º, o inc. II do art. 5º, o art. 18, o art. 25, o caput e o inc. XIV do art. 37 e os incs. I e II do parágrafo único do art. 169 da Constituição da República.



    Argumenta que “a Administração Pública deve observância ao regramento que trata da promoção por escolaridade adicional do seu servidor, tendo em vista que, conforme demonstrado, não há previsão legal para pagamento do benefício da promoção por escolaridade para servidores que integram o Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo” (fl. 9, e-doc. 22). 



    Ressalta “que todos foram reposicionados pela Lei nº 20.748/2013. A propósito, o reposicionamento previsto pela Lei Estadual nº 20.748/2013 foi implementado a partir de 03/08/2013. Por seu turno, o art. 33 da lei sob comento, fixou para o grupo de servidores reposicionados (que inclui os autores), que a concessão de nova promoção só poderia ocorrer após o cumprimento do lapso temporal de cinco anos contados do primeiro dia do mês seguinte ao da publicação da respectiva lei. O que no caso se daria em 01/07/2018” (fl. 11, e-doc. 22).



    Assinala a “violação ao princípio da impossibilidade de cumulação de acréscimos pecuniários percebidos por servidor público (art. 37, XIV, da CF), vez que com a concessão da promoção por escolaridade adicional não pode ser cumulada com a progressão na carreira” (fl. 12, e-doc. 22). 



    Assevera que “a Constituição Federal consagrou, em seu artigo 2º, a tradicional Tripartição de Poderes, ao afirmar que são Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Violação aos arts. 2º, caput, 1º, 18, 25 e 169, § único, I e II da CF, tendo em vista que o acolhimento da pretensão deduzida na exordial significa a concessão de aumento de remuneração de servidores públicos estaduais pelo Poder Judiciário, em evidente violação a autonomia política e administrativa do Estado-Membro e com ofensa à vedação de criação de despesas públicas sem a devida dotação orçamentária” (fl. 12, e-doc. 22).



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido, para o fim assegurar a observância do disposto no artigo 37, IX, da Constituição da República e para o fim de reformar o acórdão recorrido. Na eventualidade, o acórdão deve ser reformado para determinar a incidência de juros e correção monetária de acordo com o disposto no artigo 1º-F da Lei n. 9.494, de 1997 a redação dada pela Lei n. 11.960, de 2009)” (fl. 26, e-doc. 22).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela incidência das Súmulas ns. 279, 280, 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 32).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega “Não pretende(r) ... a reapreciação da legislação estadual contida nos presentes autos, mas sim a discussão acerca das seguintes questões de direito: a concessão de beneficio sem que houvesse o preenchimento dos requisitos previstos em lei” (fl. 4, e-doc. 36).



    Salienta que “o suposto óbice concernente à ausência de prequestionamento não deverá prevalecer. Isto porque, pelo simples fato de não terem sido aviados embargos declaratórios sobre matéria não se deve ter por não prequestionada a questão constitucional controversa, quando ela encontra-se perfeitamente delineada na instância de origem” (fl. 5, e-doc. 36). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais inadmitiu o recurso extraordinário pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela incidência das Súmulas ns. 279, 280, 282 e 356 do Supremo Tribunal:



    “Em relação à correção monetária, a Suprema Corte concluiu que, independentemente da natureza da ação, não se aplica o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, uma vez que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), não é medida adequada a capturar a variação de preços da economia e, consequentemente, a recompor a perda do poder de compra. 



    Por fim, o STF, rejeitando os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no RE nº 870.947/SE, negou modulação temporal dos efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Analisando o caso dos autos, verifica-se que o entendimento da Turma Julgadora está em conformidade com a orientação firmada pelo STF no julgamento do mencionado paradigma, razão por que fica obstado o trânsito do recurso. (...)



    No tocante à alegada violação ao disposto nos artigos 1º, 2º, 5º, II, 18, 25, 37, caput, e 169, parágrafo único, I e II, da Constituição da República, o recurso é inviável, visto que essas normas não foram objeto de debate e decisão prévios pelo Órgão Julgador, que não examinou a questão posta nos autos sob o pretendido enfoque.



    O recurso carece, pois, do requisito essencial do prequestionamento, indispensável ao seu prosseguimento, não havendo como deferir trânsito a recurso que pugna por ofensa a preceitos de que não se cogitou no acórdão recorrido (cf. Enunciados nº 282 e 356 da Súmula do STF).



    Quanto aos mais, a Turma Julgadora decidiu a controvérsia reportando-se às Leis Estaduais ns 15.464/2005, 16.190/2009 e Decreto nº 44.769/2008 e à prova dos autos (...)



    Ademais, a Turma Julgadora dirimiu a controvérsia posta em juízo mediante análise dos elementos informativos dos autos ante a legislação local de regência, definindo o alcance e a amplitude de suas normas, o que impede o sucesso do recurso, consoante o que preceituam os Enunciados das Súmulas ns 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal” (fls. 3-6, e-doc. 32).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, o motivo de esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário dever ser superado. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 287 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. 1. O agravo interno deve impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada, ex vi do enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: ‘Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 2. Agravo interno desprovido. 3. Honorários advocatícios majorados em 25% (vinte e cinco por cento) em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se, quanto aos percentuais, o disposto no artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941, sem a limitação da parte final do referido dispositivo (ADI 2.332)” (ARE n. 1.331.375-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2020. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, conforme artigo 85, § 11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.254.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.3.2021). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora